Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707416-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA PACIENTE: RICARDO LUCAS RODRIGUES MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GERALDO DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 25.522, em favor RICARDO LUCAS RODRIGUES MACHADO, preso desde 29/11/2019, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fl. 27). Alega o impetrante excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente foi preso em 29/11/2019 e a instrução processual não pode ser encerrada durante a audiência realizada em 5/3/2020, dada a ausência de determinada testemunha considerada imprescindível pelo Ministério Público. Com isso, narra que foi designada audiência de continuação para o dia 24/3/2020, porém, cancelada em razão da ausência da mesma testemunha, sendo, então, o ato remarcado para o dia 30/3/2020. Entretanto, aduz que “nos temos da Portaria Conjunta no 30, Artigo 5o, desse Egrégio TJDFT, as audiências de instrução e julgamento estão suspensas até o dia 30 de abril de 2020”, até determinação em contrário. Nestes termos, argumenta que a Defesa não concorreu para o atraso, devendo, portanto, a prisão do paciente ser relaxada, em face de violação ao princípio da razoável duração do processo e a extrapolação dos prazos previstos na Instrução no 01 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 29/11/2019 (fl. 9), sendo a custódia convertida em preventiva em 1/12/2019 (fls. 17/18). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que a denúncia foi oferecida em 15/1/2020 e recebida em 12/2/2020. A audiência de instrução ocorreu em 5/3/2020 e foi remarcada para o dia 11/3/2020, pois a testemunha policial Ramon Ubiratan encontrava-se de férias. Destaca-se que referida testemunha também não compareceu para a audiência designada para o dia 11/3/2020 por encontrar-se de licença para o tratamento da própria saúde. Assim foi designado o dia 24/3/2020 para novo ato. Entretanto, nos termos do artigo 5o da Portaria Conjunta no 30 do TJDFT, que determinou a suspensão das audiências no período de 19 de março a 30 de abril de 2020, como forma de contenção da disseminação da COVID-19, a audiência foi cancelada, sendo então remarcada para o dia 4/5/2020, o que indica que até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 124 (cento e vinte e quatro) dias e até a audiência de instrução e julgamento permaneça segregado por 158 (cento e cinqüenta e oito) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação ao princípio da razoável duração do processo. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020 20:16:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora